Tribunal: TJMT
Processo: 1004860-66.2022.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004860-66.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MEGA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - CNPJ: 10.336.251/0001-03 (APELANTE), JOAO BATISTA PACHECO - CPF: 012.628.486-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (APELADO), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA EM FACE DE MUNICÍPIO – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO DE APENAS PARTE DO ACORDO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ORDEM CRONOLÓGICA DOS PRECATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O acordo entabulado entre as partes não tem o condão de afastar a ordem cronológica dos precatórios, conforme o disposto no art. 100 da CF/88.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MEGA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da execução de título extrajudicial nº 1004860-66.2022, movida pelo apelante em face do MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, homologou apenas parte do acordo celebrado em audiência de conciliação
, no qual as partes acordaram no pagamento do valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), no prazo de até 60 (sessenta) dias, sem aplicação de atualização/multa ou condenação em honorários.

Ao verificar que o pagamento por meio de ato de empenho não respeitaria a fila dos precatórios, e que o valor do débito não se enquadraria no teto do RPV, o Juízo
a quo
reconheceu ser devido o valor de R$180.000,00 à parte exequente/apelante, mas determinou que o seu pagamento seja requisitado mediante precatório, de forma a conferir maior efetividade ao princípio da isonomia, conforme orientação do art. 100 da CF/88.

Nas razões recursais, o exequente/apelante argumenta que
“a decisão que nega realizar a homologação nos termos do acordo viola o direto das partes de chegarem a um pacto para a resolução da demanda, sendo que o direito de transacionar é considerado um direito fundamental”
.

Aduz que
“houve um ganho ao município quando da celebração do acordo”
, pois o serviço foi realizado no ano de 2019. Ademais, não foram somados os valores gastos pela apelante com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Alega que
“a administração pública é norteada pelo princípio da Eficiência, que entre outros atributos exige da administração pública a busca para alcance dos objetivos estabelecidos da forma mais eficaz possível, ou seja, produzindo resultados positivos, devendo evitar o desperdício de recursos públicos, utilizando-os de maneira racional e eficiente”
.

Sustenta que o acordo não viola o princípio da isonomia, visto que o crédito se refere a serviços prestados no ano de 2019.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que o acordo entabulado entre as partes seja homologado integralmente, de modo que o valor de R$180.000,00 seja pago
no prazo de até 60 (sessenta) dias
.

Não houve contrarrazões (ID 214047216).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não haver interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 218146176).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a pretensão recursal se cinge à reforma da sentença na parte em que determinou que o valor acordado entre as partes para quitação do débito exequendo seja requisitado por meio de precatório.

Ressai do processo que as partes celebraram acordo em audiência de conciliação, no qual ficou acordado que o município executado realizaria o pagamento da quantia de R$180.000,00, no prazo de 60 (dias).

Todavia, o Juízo
a quo
homologou apenas parte do acordo, sob o seguinte fundamento:

“Apesar de existente a possibilidade de as partes transacionarem a melhor forma de solução da demanda, vale ressaltar que, em se tratando principalmente da Administração Pública, as oportunidades podem ser limitadas.

Explica-se. É certo que o Município de General Carneiro tem se mostrado resistente em cumprir com pagamentos de requisições de pequeno valor em trâmite neste Juízo, conforme se observa do processo nº 0000713-92.2014.8.11.0004, no qual 35 (trinta e cinco) exequentes aguardam o adimplemento de suas RPVs que totalizam R$1.146.063,57 (um milhão, cento e quarenta e seis mil, sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

Assim, homologar o presente acordo na forma como colocado seria ferir o princípio da isonomia, já que o pagamento por meio de ato de empenho não respeitaria a fila dos precatórios e, como o valor apresentado é vultuoso, não se enquadraria no teto da RPV.

Dessa forma, homologo parcialmente o acordo apresentado pelas partes, reconhecendo ser devido o valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) à parte exequente, o qual deverá ser requisitado mediante precatório, de forma a conferir efetividade ao princípio da isonomia, assegurando a igualdade entre os credores, conforme orientação constitucional do art. 100.”

Nas razões recursais, o apelante defende a homologação do acordo tal como celebrado entre as partes, ao argumento, em suma, de que o direito de transacionar é considerado um direito fundamental, e que o acordo atende aos princípios da eficiência e da isonomia, visto que o crédito se refere a serviços prestados em 2019.

Todavia, sem razão o apelante.

Com efeito, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos na Reclamação nº 3.220/CE, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicada em 14/01/2013, decidiu no sentido de que:
''(...) O pagamento antecipado de credor mais recente, em detrimento daquele que dispõe de precedência cronológica, não se legitima em face da Constituição, pois representa comportamento estatal infringente da ordem de prioridade temporal, assegurada, de maneira objetiva e impessoal, pela Carta Política, em favor de todos os credores do Estado. O legislador constituinte, ao editar a norma inscrita no art. 100 da Carta Federal, teve por objetivo evitar a escolha de credores pelo Poder Público. Eventual vantagem concedida ao erário público, por credor mais recente, não justifica, para efeito de pagamento antecipado de seu crédito, a quebra da ordem constitucional de precedência cronológica. O pagamento antecipado que daí resulte - exatamente por caracterizar escolha ilegítima de credor - transgride o postulado constitucional que tutela a prioridade cronológica na satisfação dos débitos estatais, autorizando, em conseqüência - sem prejuízo de outros efeitos de natureza jurídica e de caráter político-administrativo -, a efetivação do ato de seqüestro (RTJ 159/943-945), não obstante o caráter excepcional de que se reveste essa medida de constrição patrimonial (...)''

Assim, o acordo entabulado entre as partes não tem o condão de afastar a ordem cronológica dos precatórios, conforme o disposto no art. 100 da CF/88.

A propósito, em julgado semelhante:

“[...] A SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS. - O regime constitucional de execução por quantia certa contra o Poder Público, qualquer que seja a natureza do crédito exeqüendo (RTJ 150/337) - ressalvadas as obrigações definidas em lei como de pequeno valor -, impõe a necessária extração de precatório, cujo pagamento deve observar, em obséquio aos princípios ético-jurídicos da moralidade, da impessoalidade e da igualdade, a regra fundamental que outorga preferência apenas a quem dispuser de precedência cronológica (“prior in tempore”, “potior in jure”). A exigência constitucional pertinente à expedição de precatório - com a conseqüente obrigação imposta ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de apresentação desse instrumento de requisição judicial de pagamento - tem por finalidade (a) assegurar a igualdade entre os credores e proclamar a inafastabilidade do dever estatal de solver os débitos judicialmente reconhecidos em decisão transitada em julgado (RTJ 108/463), (b) impedir favorecimentos pessoais indevidos e (c) frustrar tratamentos discriminatórios, evitando injustas perseguições ou preterições motivadas por razões destituídas de legitimidade jurídica. PODER PÚBLICO - PRECATÓRIO - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE SUA APRESENTAÇÃO. - A Constituição da República não quer apenas que a entidade estatal pague os seus débitos judiciais. Mais do que isso, a Lei Fundamental exige que o Poder Público, ao solver a sua obrigação, respeite a ordem de precedência cronológica em que se situam os credores do Estado. - A preterição da ordem de precedência cronológica - considerada a extrema gravidade desse gesto de insubmissão estatal às prescrições da Constituição - configura comportamento institucional que produz, no que concerne aos Prefeitos Municipais, (a) conseqüências de caráter processual (seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito, ainda que esse ato extraordinário de constrição judicial incida sobre rendas públicas), (b) efeitos de natureza penal (crime de responsabilidade, punível com pena privativa de liberdade - DL 201/67, art. 1º, XII) e (c) reflexos de índole político-administrativa (possibilidade de intervenção do Estado-membro no Município, sempre que essa medida extraordinária revelar-se essencial à execução de ordem ou decisão emanada do Poder Judiciário - CF, art. 35, IV, “in fine”). PAGAMENTO ANTECIPADO DE CREDOR MAIS RECENTE - CELEBRAÇÃO, COM ELE, DE ACORDO FORMULADO EM BASES MAIS FAVORÁVEIS AO PODER PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE VANTAGEM PARA O ERÁRIO PÚBLICO - QUEBRA DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE PRECEDÊNCIA CRONOLÓGICA - INADMISSIBILIDADE. - O pagamento antecipado de credor mais recente, em detrimento daquele que dispõe de precedência cronológica, não se legitima em face da Constituição, pois representa comportamento estatal infringente da ordem de prioridade temporal, assegurada, de maneira objetiva e impessoal, pela Carta Política, em favor de todos os credores do Estado. O legislador constituinte, ao editar a norma inscrita no art. 100 da Carta Federal, teve por objetivo evitar a escolha de credores pelo Poder Público. Eventual vantagem concedida ao erário público, por credor mais recente, não justifica, para efeito de pagamento antecipado de seu crédito, a quebra da ordem constitucional de precedência cronológica. O pagamento antecipado que daí resulte - exatamente por caracterizar escolha ilegítima de credor - transgride o postulado constitucional que tutela a prioridade cronológica na satisfação dos débitos estatais, autorizando, em conseqüência - sem prejuízo de outros efeitos de natureza jurídica e de caráter político-administrativo -, a efetivação do ato de seqüestro (RTJ 159/943-945), não obstante o caráter excepcional de que se reveste essa medida de constrição patrimonial. Legitimidade do ato de que ora se reclama. Inocorrência de desrespeito à decisão plenária do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 1.662/SP.”
(Rcl 2182 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2003, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028

DIVULG 08-02-2013

PUBLIC 13-02-2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024